Tribunal: TJMT
Processo: 0000828-73.2016.8.11.0027
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO N. 0000828-73.2016.8.11.0027 – COMARCA DE ITIQUIRA
APELANTES: EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA
ALYSSON MAIKE CAMARGO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.